Tribunal: STF
Processo: HC 184347
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Mogi das Cruzes/SP converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 27 de novembro de 2019, e de outras duas pessoas, ante a suposta prática, por duas vezes, do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, combinado com o 14, inciso II (tentativa de roubo com causa de aumento alusiva ao concurso de agentes), do Código Penal. Destacou cometidos os delitos em sequência, a evidenciar dedicação à atividade ilícita. Mencionou a existência de registro criminal referente à prática de ato infracional análogo a roubo. Assentou necessária a custódia para garantir a ordem pública.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 566.656/SP. O Relator indeferiu a ordem. 
    A impetrante sustenta insubsistentes os fundamentos do ato que resultou na preventiva, dizendo-os lastreados na gravidade abstrata do delito. Aponta não atendidos os requisitos versados no artigo 312 do Código de Processo Penal. Diz viável a substituição por cautelar diversa. Realça as condições pessoais – primariedade e bons antecedentes. Sublinha tratar-se de medida mais gravosa em relação à decorrente de eventual condenação.
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da custódia e, sucessivamente, a conversão em cautelar alternativa. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou que o processo-crime instaurado, de nº 1502738-18.2019.8.26.0616, em tramitação na Segunda Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba, está na fase de instrução.
    A etapa é de apreciação da liminar.
    2. A prisão em flagrante, considerada a prática, por duas vezes, de tentativa de roubo mediante concurso de agentes, indica estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator